Tribunal: TCU
Processo: 035.865/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 1.358/2022-TCU-2a Câmara, que julgou irregulares as contas da ex-prefeita de Bonito de Santa Fé, PB, condenando-a ao pagamento do débito e aplicando-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Alderi de Oliveira Caju contra o Acórdão 1358/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-a ao pagamento do débito, com aplicação de multa,¿ ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente, ao Ministério do Turismo e à Procuradoria da República na Paraíba.